Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aurélio Magno da Fonseca Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 59829066 do processo de referência) que, nos autos da ação revisional de benefício previdenciário complementar (0033711-02.2015.8.07.0001) ajuizada pelo agravante contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, indeferiu o requerimento formulado pelo recorrente para a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo ao fundamento de que, saneado o feito “ocorreu a estabilização objetiva definitiva da lide, não sendo possível acolher o pedido do autor de inclusão do Banco do Brasil”. A decisão guerreada destacou não ser caso de litisconsórcio passivo necessário, já que despicienda a citação do Banco do Brasil S.A. para a eficácia da sentença revisional. Alertou, ao final, a possibilidade de propositura de ação autônoma em face dessa entidade patrocinadora. Em suas razões recursais (Id 15505186), o agravante, após declinar o cabimento, no seio do artigo 1.015, inc. VII, do CPC, aduz que a exigência de nova ação contra o Banco do Brasil em Juízo Trabalhista culminaria na prescrição bienal laboral em desfavor do agravante. Argumenta tratar-se de litisconsórcio passivo necessário, motivo pelo qual a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo é viável, mesmo sem a concordância do réu ou após o saneamento do processo, conforme o art. 114 do CPC. Hachura que o litisconsórcio se tornou necessário com o julgamento do Tema 955 pelo STJ. Pontua que os itens II dos Temas 936 e 955 do STJ afastam a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em caso de ato ilícito por ele cometido, situação considerada presente na demanda e consistente no não pagamento de verbas trabalhistas incluídas no plano de custeio. Informa que a inclusão das horas-extras, no cálculo do benefício de previdência complementar, fora determinada definitivamente na Reclamação Trabalhista 0001452-44.2010.5.10.0017. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo liminar para obstar o prosseguimento do feito de piso até decisão final. No mérito, pede a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da ação. Preparo recolhido (Ids 15505190 e 15505191). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em exame, o agravante visa ao reconhecimento, após a estabilização da lide, de que necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário. Quer, assim, o chamamento do Banco do Brasil para figurar, ao lado da Previ, como parte ré. Pois bem, a inclusão de litisconsorte no polo passivo, do modo como requerido pelo agravante, não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas na lei processual civil brasileira, tampouco há de ser equiparada à situação de cabimento prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC[2], que trata especificamente da exclusão de litisconsorte. Fugindo a matéria ao âmbito de cabimento taxativamente previsto, não se pode valer o recorrente do remédio processual do agravo. Afinal, a decisão em ataque apenas inviabilizou a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da ação após alcançada a estabilização da lide. Em miúdos, não há de se confundir a negativa da inclusão extemporânea do Banco do Brasil na causa com a hipótese agravável de exclusão de litisconsorte, que nunca aconteceu. Em verdade, o Banco do Brasil não ingressará mais no feito tão-somente porque o pedido de sua inclusão se deu após a estabilização da lide, momento em que se admitiria, no processo, apenas a modificação no elemento subjetivo da lide apenas nas hipóteses previstas em lei, consoante o art. 108 do CPC[3]. Hachura esse entendimento o aresto abaixo destacado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ULTERIOR. ARTIGO 108 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No que toca ao elemento subjetivo da lide, o artigo 108 do Código de Processo Civil autoriza a formação de litisconsórcio passivo ulterior após a angularização da relação processual por meio da citação da parte adversa somente em três hipóteses: a conexão, a sucessão e a intervenção de terceiros. Não se tratando das hipóteses que autorizam o litisconsórcio ulterior, e operada a estabilização subjetiva no processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo da lide. 2. A reparação pelo prejuízo decorrente de cálculo a menor do benefício de complementação de aposentadoria do participante, ocasionado por ato ilícito atribuído à patrocinadora, deve ser pleiteada na via processual adequada, em face do ex-empregador. 3. A denunciação da lide deve ser requerida na petição inicial ou na contestação, consoante disciplina do artigo 126, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1.169.202, (0700354-51.2019.8.07.0000), Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: sem página cadastrada) (grifos nossos) Assinale-se, ainda, não se subsumir o caso concreto à situação excepcional concebida pelo c. STJ como justificativa para a mitigação à regra da taxatividade estabelecida pelo art. 1.015 do CPC ao cabimento do agravo de instrumento. No caso em exame, não há discussão sobre a competência do juízo, muito menos situação de urgência a tornar inútil a resolução da matéria no eventual julgamento de recurso contra pronunciamento judicial extintivo do processo. As alegações do agravante, se for o caso, deverão ser veiculadas em eventual recurso contra o pronunciamento resolutivo da demanda. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Demonstrado não cuidar a decisão agravada de exclusão de litisconsorte, senão de negativa de ingresso na lide após o saneamento processual, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta no inc. VII do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; [3] Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;